Tribunal: TJMT
Processo: 1010893-02.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010893-02.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO RAMALHO FORIN - CPF: 008.336.551-67 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN - CPF: 007.640.821-32 (EMBARGANTE), SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 33.699.823/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO IMPERTINENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou o pedido de parcelamento das custas processuais e determinou o indeferimento da petição inicial, devido à inércia dos embargantes no cumprimento da determinação de recolhimento das custas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, justificando o acolhimento dos Embargos de Declaração, e (ii) se a decisão que indeferiu a petição inicial, devido à não quitação das custas, está em conformidade com a legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal esclarece que os Embargos de Declaração não têm a finalidade de reexaminar ou rediscutir o mérito da decisão, mas sim de esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos. No caso, o acórdão foi claro ao analisar a matéria, e o indeferimento da petição inicial ocorreu devido à não comprovação da hipossuficiência e ao descumprimento da determinação de pagamento das custas parceladas.

4. Os embargantes não demonstraram qualquer omissão ou contradição, sendo apenas inconformados com a decisão, o que não caracteriza erro nas condições exigidas para a interposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, sendo necessários apenas para esclarecer pontos omissos, contraditórios ou obscuros. 2. O descumprimento da determinação de pagamento das custas processuais, mesmo após o parcelamento concedido, justifica o indeferimento da petição inicial, conforme os artigos 321 e 485 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 321, 485.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ ANTÔNIO RAMALHO FORIN
e
DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos embargantes.

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, uma vez que não considerou a realidade fática de insolvência absoluta e superveniente que os acomete, a qual teria sido detalhadamente exposta e comprovada nos autos. Aduz que a
"grave crise financeira"
e a
"total insolvência"
decorreram da perda da posse da Fazenda Primavera, localizada na cidade de Poxoréu (Processo no 1000856-82.2024.8.11.0014).

Defende que o Acórdão não explicitou por que a perda da principal propriedade produtiva e o bloqueio de todos os bens, que são elementos concretos e objetivos, não foram considerados suficientes para afastar a presunção de capacidade financeira ou para comprovar a insuficiência de recursos.

Reforça que a manutenção da extinção do processo por
"inércia"
no recolhimento das custas, mesmo após o deferimento do parcelamento, sem uma análise aprofundada da causa dessa inércia, configura uma contradição com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Diante dessas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a finalidade de sanar a omissão e a contradição apontadas, devendo esta Colenda Câmera se manifestar expressamente sobre todos os fatos concretos e supervenientes que demonstram a insolvência. Consequentemente, pugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a determinação de regular prosseguimento dos Embargos à Execução.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (ID. 301034877).

O recurso é tempestivo (ID. 296658378).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo dos embargantes, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) Nesse contexto, sabe-se que oCódigo de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Na hipótese, a d. magistrada de origem, ao denotar a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido pelos autores/apelantes, diante da ausência de comprovação robusta da situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pedido e determinou o parcelamento em seis (6) vezes das custas judiciárias, intimando os apelantes para efetuarem o recolhimento na forma parcelada.

Todavia, conforme se constata dos autos, os apelantes não atenderam a determinação do Juízo a quo, permanecendo inertes.

Assim sendo, a ausência de elementos capazes de demonstrar claramente a condição de insuficiência de recursos e o não cumprimento da determinação de recolher as custas parceladas levou o Juízo singulara indeferir a petição inicial de forma acertada.

Insta salientar que foram os próprios apelantes que pediram o parcelamento das custas processuais, contudo, após deferimento, não realizaram o pagamento da 1a parcela (inércia).

Dessa forma, resta evidente que a magistrada agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento à regra imposta pelo art. 290, IV, e 485, do Código de Processo Civil, ante o não cumprimento de determinação de recolhimento das custas processuais, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Além disso, a falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito pela parte autora/apelantes, de fato, enseja o cancelamento da distribuição, diante da ausência comprovação de incapacidade econômica e, ainda, do não recolhimento das custas processuais de ingresso, a teor do art. 99, § 6o c/c 290 do CPC.”
(ID. 293729356)

À vista disso,
resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelos embargantes.

Ademais, o v. acórdão foi categórico ao consignar que, no caso em tela,
os próprios embargantes solicitaram o parcelamento das custas processuais
, contudo, após o deferimento pelo d. juízo
a quo,
sequer realizaram o pagamento da 1a parcela, permanecendo inertes, o que, por óbvio, acarreta a extinção do feito nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ANTÔNIO RAMALHO FORIN e DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025